Tribunal: TJES
Processo: 0037403-06.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037403-06.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA

APELADO: MARIA JOSE TAVARES LANE e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO DE CONSTRUÇÃO. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SANTOS NEVES PLANEJAMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA. contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MARIA JOSÉ TAVARES LANE e MICHAEL BARTLETTI LANE. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a restituir R$99.212,48, equivalentes a 76% do valor pago no empreendimento, com atualização e juros desde a citação, bem como ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais. A parte apelante sustentou, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento extra petita e, no mérito, contestou o valor da condenação, a aplicação de correção e juros, a existência de dano moral e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em julgamento extra petita; (ii) definir se o valor da condenação à restituição foi fixado corretamente; (iii) determinar a incidência de correção monetária e juros moratórios; e (iv) aferir a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade por sentença extra petita quando o juízo se mantém dentro dos limites do pedido formulado na inicial, ainda que fundamente a condenação com base em elementos probatórios distintos dos indicados pelos autores, desde que constantes dos autos e submetidos ao contraditório.

A assembleia geral ordinária realizada em 31/01/2017 estabeleceu a devolução de 76% dos valores pagos pelos condôminos e o extrato apresentado pela própria apelante comprova que o valor pago até aquela data pelos autores era de R$130.542,74, tornando correta a restituição fixada na sentença em R$99.212,48.

A ausência de cláusula contratual ou manifestação expressa que afaste a aplicação de correção monetária e juros moratórios impõe a incidência desses consectários legais desde a citação.

O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral quando ausente a demonstração de abalo anormal aos direitos da personalidade da parte autora; a frustração ou o dissabor comum à dinâmica contratual não ensejam reparação extrapatrimonial, mesmo porque a hipótese em debate não é de dano moral
in re ipsa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Não configura sentença extra petita a decisão que, embora fundada em elementos distintos dos indicados na inicial, se mantém dentro dos limites do pedido autoral.

A restituição de valores em condomínio de construção deve observar os percentuais deliberados em assembleia regularmente registrada e os valores efetivamente pagos, conforme comprovado nos autos.

Na ausência de estipulação em contrário, incidem correção monetária e juros moratórios sobre valores a restituir, contados da citação.

O inadimplemento contratual não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, salvo se demonstrado prejuízo à esfera íntima da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 492; CC, art. 389.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.817.729/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 23.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037403-06.2017.8.08.0035

APELANTE: SANTOS NEVES PLANEJAMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA.

APELADOS: MARIA JOSÉ TAVARES LANE e MICHAEL BARTLETTI LANE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
SANTOS NEVES PLANEJAMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação ajuizada por
MARIA JOSÉ TAVARES LANE e MICHAEL BARTLETTI LANE
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida: “
(i)
a pagar R$99.212,48 (noventa e nove mil duzentos e doze reais e quarenta e oito centavos), que equivale a 76% do valor gasto pelos autores no empreendimento cujo condomínio restou desfeito, atualizado até 31/01/2017, incidindo sobre tal quantia correção monetária e juros desde a citação, nos moldes da tabela da CGJES;
(ii)
a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
”.

Em suas razões (id. 11692256) sustenta a apelante, preliminarmente, que a sentença é
extra petita
, porquanto condenou a reembolso de valor não pleiteado na inicial.

No mérito, afirma que, conforme restou definido em assembleia ordinária realizada no ano de 2017, o valor a ser restituído aos
adquirentes/condôminos
é de 76% (setenta e seis por cento) do que foi pago, que correspondem a R$116.834,14 (cento e dezesseis mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos), e não a R$130.542,74 (cento e trinta mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos), conforme consignado na sentença.

E mais: não incidem no caso os consectários legais de correção monetária e juros moratórios, uma vez que não houve inadimplemento.

Prossegue afirmando a inexistência de dano extrapatrimonial, pleiteando, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Por fim, sustenta ser necessária a redistribuição dos ônus sucumbenciais, devendo os autores arcar com, no mínimo, 40% (quarenta por cento).

DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA (EXTRA PETITA)

Como visto, defende a apelante a nulidade da sentença, porquanto
extra petita
, ao argumento de que o magistrado de origem definiu o valor da condenação a título de reembolso com base na ata da assembleia ordinária, enquanto a petição inicial pleiteava a restituição com fundamento no termo de ratificação da dissolução do condomínio.

Conforme cediço, compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi
proposta, devendo ater-se aos pedidos das partes, sendo vedada a prolação de sentença extra ou ultra petita, ou seja, que decide fora ou além do pedido, consoante previsto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

In casu
, tenho que não há falar em sentença
extra petita
, porquanto o juízo
a quo
se ateve ao pedido de restituição de quantia formulado na inicial, referente à dissolução do condomínio e desistência do empreendimento convencionada entre as partes.

O
decisum
impugnado foi fundamentado em elementos de prova e de direito constantes dos autos, quais sejam, a ata de assembleia geral ordinária registrada em cartório em 07/03/2017 (fls. 192/193) e a ficha contendo o extrato de pagamento da parte autora (fls. 195/196), devidamente submetidos ao contraditório.

Registre-se que “
a jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir análise de toda a petição inicial
[...]. (REsp 1.817.729/DF, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 23/6/2022).

Assim, considerando que o magistrado não acolheu pedido diverso daquele deduzido na inicial, inexiste julgamento
extra petita
a ensejar a nulidade da sentença.

DO MÉRITO DA DEMANDA

A controvérsia dos autos diz respeito à restituição de valores pagos em empreendimento na modalidade construção por administração, conhecida como “preço de custo”.

Em sua exordial, narram os autores que, em 28/10/2014, firmaram contrato de compra e venda de fração ideal de terreno e construção de edifício residencial, na modalidade construção por administração, aderindo ao Condomínio de Construção do Edifício Residencial Edson Rezende.

Relatam que o edifício ficaria situado na Rua 16, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, tendo a requerida sido contratada para administração das quantias devidas pelos condôminos e construção do empreendimento.

Pontuam que, em assembleia geral ordinária realizada em 31/01/2017, houve deliberação acerca da dissolução do condomínio e desistência do empreendimento, restando pactuado com a requerida o reembolso dos valores pagos pelos condôminos, sendo a ata respectiva registrada em cartório.

Afirmam que, posteriormente, assinaram um termo de ratificação da dissolução do condomínio em 14/06/2017, no qual as partes pactuaram a restituição da quantia de R$116.834,14 (cento e dezesseis mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos).

Pleitearam, assim, a restituição de tal valor, além de danos materiais e morais.

Sobreveio a sentença de parcial procedência que assim registrou:

“Ocorre que, em razão da insegurança dos adquirentes do “Residencial Edson Rezende” com recessão econômica da época, em 31/01/2017 foi realizada uma Assembléia Geral, nela estando presente o representante da unidade 1204 (dos autores), oportunidade em que, por unanimidade, os condôminos desistiram do empreendimento e aquiesceram com o “reembolso dos valores remanescentes aos condôminos na ordem de 76% dos totais pagos por cada unidade” (fl. 53).

Os requerentes, contudo, afirmam que o documento (sem assinatura qualquer), de fls. 55/61, com data posterior ao da Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 31/01/2017, cujo selo cartorário aponta o registro em 07/03/2017, garantiria a eles a devolução de R$ 116.834,14 (cento e dezesseis reais, oitocentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos).

Ora, além da falta de assinatura no documento apresentado, tenho que, quanto ao valor informado, é possível afirmar, após simples cotejo deste com o “extrato do cliente”, de fls. 62/63, que o valor, em 31/01/2017 (data da AGO), pago pelos requerentes e atualizado era diverso, ou seja, de R$130.542,74 (cento e trinta mil quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos).

Ademais, os documentos acostados às fls. 64/69, que supostamente seriam os e-mails trocados entre as partes, não se prestam, pela sua fragilidade (no que se refere ao tempo e espaço de criação, sua autoria, cópias, autenticidade, integridade e conteúdo), à infirmar a Ata da AGO registrada em cartório (em 07/03/2017) e que, por isso, goza de fé pública.

Destarte, entende este julgador que, entre as partes, restou comprovada a desistência do empreendimento com direito garantido aos autores de “reembolso dos valores remanescentes aos condôminos na ordem de 76% dos totais pagos por cada unidade” (fl. 53), cujo valor atualizado, até a data da AGO (31/01/2017), é diverso do apontado na exordial, segundo documentos de fls. 62/63.
”

(grifei)

Sem delongas, comungo da conclusão alcançada pelo magistrado
a quo
, porquanto restou comprovada nos autos a desistência do empreendimento e dissolução do condomínio (fls. 192/193), decidindo-se pela devolução do terreno aos proprietários permutantes e reembolso dos valores remanescentes no equivalente a 76% (setenta e seis por cento) do total pago por unidade.

E, até a data da assembleia geral ordinária (31/01/2017), o valor atualizado pago pelos autores correspondia, de fato, a R$130.542,74 (cento e trinta mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos), conforme se extrai do “extrato do cliente” de fls. 62/63, emitido pela própria apelante em 30/01/2017.

Assim, no que tange ao valor da restituição, tenho que a sentença não merece reforma.

Quanto à alegação de não incidência dos consectários legais de correção monetária e juros moratórios, tenho que melhor sorte não assiste à recorrente.

Isso porque as partes não dispensaram a incidência de juros e correção, apenas reconheceram que, naquela data, o valor a ser restituído corresponderia a 76% (setenta e seis por cento) do total pago pela unidade imobiliária em apreço.

Em suma, não houve expressa renúncia à incidência de acessórios legais.

Por fim, acerca dos danos extrapatrimoniais, entendo assistir razão à apelante.

E assim o digo porque, conforme cediço, o mero inadimplemento contratual, em regra, não é capaz de ensejar danos de ordem extrapatrimonial, exceto nos casos em que o descumprimento do pacto extrapole sobremaneira a esfera individual da parte.

Na presente hipótese, embora os apelados tenham se sentido frustrados em razão da demora na devolução dos valores respectivos, não vislumbro a ocorrência de circunstâncias capazes de violar os seus direitos da personalidade e sua dignidade.

A petição inicial sequer cuidou de demonstrar em que consistiram os alegados danos, sendo certo que os fatos narrados, embora indesejáveis em uma relação contratual, configuram dissabor inerente ao cotidiano, incapazes de causar dano à esfera pessoal, não configurando ofensa moral in re ipsa.

D
e conseguinte
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para afastar a indenização por danos morais
.

Ante a sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais, de modo que cada litigante deverá arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)